Tribunal: TJDFT
Processo: 0716341-61.2018.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716341-61.2018.8.07.0001 RECORRENTE: BALI BRASILIA AUTOMOVEIS LTDA RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. DECISÃO Esta Presidência determinou o sobrestamento do recurso especial interposto por BALI BRASILIA AUTOMOVEIS LTDA (ID 17686851), tendo em vista a afetação, pelo STJ, do tema alusivo à cobrança de valores referentes à alteração do plano de franquia / plano de serviços sem a solicitação do usuário (REsp 1.525.174/RS– Tema 954). A parte recorrida, então, apresentou o requerimento de ID 71950351, fundado no artigo 1.037, §9o, do Código de Processo Civil, suscitando a distinção entre a questão a ser decidida no processo e aquela a ser julgada no citado representativo da controvérsia. Ato contínuo, os autos foram encaminhados ao Desembargador Relator do acórdão vergastado, consoante determina o artigo 1.037, § 10, inciso III, do CPC, o qual realizou a devida apreciação do requerimento apresentado, concluindo que (ID 72581884): (...) Observa-se que a matéria em análise não tem qualquer relação com o Tema 954 do Superior Tribunal de Justiça, já que não há discussão no caso sobre cobrança indevida por alteração de plano de franquia ou serviço. No que tange ao argumento da parte peticionada, observa-se que a discussão quanto à devolução simples ou em dobro prevista no tema 954 do STJ decorre da análise da cobrança de valores indevidos relativos à alteração do plano. Ante o exposto, nos termos do artigo 1.037, § 10, II, do Código de Processo Civil, comunico à eg. Presidência deste Tribunal de Justiça que o caso dos autos POSSUI distinção em relação ao Tema 954 do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, reconhecido o distinguishing, remeto o recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça, em estrita observância ao procedimento disciplinado no 1.037, § 12, inciso II, da Lei Adjetiva Civil. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031